Tribunal: TJES
Processo: 5010715-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Nulidade e Anulação de Testamento
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010715-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRIENI GROBERIO MARTINS DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: ADRIANO MARTINS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010715-17.2023.8.08.0000

AGVTE
S
:

BRIENI GROBÉRIO MARTINS DO ESPÍRITO SANTO e ADEMIR DE OLIVEIRA MARTINS

AGVDO:
ADRIANO MARTINS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DE TESTAMENTO PÚBLICO. TESTADOR ILETRADO. FÉ PÚBLICA DO TABELIÃO NÃO INFIRMADA. ESPÓLIO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A condição de iletrado do testador não induz, necessariamente, que ele não sabe assinar ou não pudesse assinar o próprio nome e nem exprimir a sua vontade, principalmente se manifestada por escritura pública lavrada por Tabeliã de Notas, que como é cediço, goza de presunção de veracidade que apenas pode ser infirmada por prova robusta e segura em sentido contrário.

2. Eventual vício formal para validade do testamento poderá ser flexibilizado para se preservar a vontade do testador. Precedentes do STJ.

3. Não há prejuízo ou ilegalidade na inclusão do espólio no polo passivo da ação de nulidade de testamento, porquanto contribui para segurança jurídica e preserva eventuais direitos de terceiros interessados na partilha.

4. Recurso desprovido. Indeferimento da tutela de urgência mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010715-17.2023.8.08.0000

AGVTE
S
:

BRIENI GROBÉRIO MARTINS DO ESPÍRITO SANTO e ADEMIR DE OLIVEIRA MARTINS

AGVDO:
ADRIANO MARTINS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BRIENI GROBÉRIO MARTINS DO ESPÍRITO SANTO e ADEMIR DE OLIVEIRA MARTINS
, uma vez que
inconformados com
a decisão proferida pelo MM. Juiz da
1
ª Vara de
São Gabriel da Palha

(processo nº 5001208-91.2023.8.08.0045), que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Testamento ajuizada em face de
ADRIANO MARTINS
, indeferiu a tutela de urgência requerida pelos agravantes, consubstanciada na suspensão imediata da eficácia da escritura pública de testamento.

Em síntese, aduzem os agravantes
que o testador era analfabeto, contudo, assinou o testamento, sendo um vício de formalidade, devendo ser suspensa a sua validade e eficácia, impedindo, assim, sua abertura, porquanto violados os
1.865 e 1.900, inciso IV, do Código Civil.

Asseveram ainda que desnecessária a inclusão do espólio no polo passivo da demanda, uma vez que
todos os herdeiros necessários, incluindo a inventariante
(
1ª Agravante
)
,
já integram o seu
polo ativ
o.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a
despeito de constar no
documento de identidade do testador a informação de que seria ele
iletrado
,
isso
não significa, necessariamente, que ele não soubesse, não pudesse assinar o próprio nome ou
exprimir a sua vontade
, situações e
stas que
ensejariam a necessidade de uma das testemunhas instrumentárias assinasse
por ele
, e, a seu rogo, de acordo com o art.
1.865, do Código Civil

Ademais,
o testamento público
foi
lavrado por Tabeliã de Notas
e
o testador assinou
em campo a ele destinado
ao final da escritura pública,
pelo que
atendido o requisito de validade previsto no art.
1.864, inciso III, do Código Civil
.

Registre-se, que a

presunção de veracidade de que goza a escritura pública só pode ser infirmada por prova segura e incontroversa, não bastando, para desconstituí-la, meras
alegações.

A
propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DISCERNIMENTO DA TESTADORA, EM FACE DA SENILIDADE E EM RAZÃO DA INFLUENCIA CAUSADA PELA BENEFICIÁRIA, DE MODO A AGIR SOBRE A VONTADE DA TESTADORA.
1. Cuidando-se de pedido de anulação de testamento público, deve ser robusta e estreme de dúvidas a prova produzida para o efeito de afastar a higidez desta modalidade de testamento, que desfruta de presunção de legalidade, ante a fé pública dada pelo Tabelião quanto à capacidade do testador e demais requisitos para a validade do ato. Jurisprudência do TJRS
. [...]. (TJ-RS - AC: 70079317392 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 22/11/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/11/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE TESTAMENTO.
A escritura pública, lavrada por tabelião, é documento dotado de fé pública (art. 215, CC), podendo ser desconstituída apenas mediante a prova cabal de nulidade. Ausência de comprovação de inaptidão do testador para a prática do ato jurídico, na ocasião da elaboração do testamento, nos termos do artigo 1.860 do Código Civil c/c 333, I, CPC/73.
Incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento – Inteligência do artigo 1.861, CC. Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00008707320148260028 SP 0000870-73.2014.8.26.0028, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 05/06/2017, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2017)

A corroborar, é
consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"para preservar a vontade do testador, são admissíveis determinadas flexibilizações nas formalidades legais exigidas para a validade do testamento particular, a depender da gravidade do vício de que padece o ato de disposição"
(REsp 1.583.314/MG , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 23/08/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ROMPIMENTO C/C ANULAÇÃO DE TESTAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. [...].
2. A jurisprudência desta Corte admite certa flexibilidade no exame dos requisitos extrínsecos do testamento, quando, além de o instrumento ter sido assinado pelo testador, as demais circunstâncias dos autos apontem que o conteúdo do ato correspondeu às reais disposições de última vontade do de cujus
. [...].(AgInt no AREsp n. 1.097.295/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Assim, face a inexistência de
prova sumária
de irregularidades ou mesmo de vícios de vontade na lavratura do testamento,
a princípio,
não há que se falar em nulidade.

E
m evolução, entendo que
não há prejuízo ou ilegalidade n
a inclusão do espólio no polo passivo da demanda geratriz,
porquanto
contribui para segurança jurídica e preserva
eventuais direitos de terceiros
interessados
na partilha.

Nesse sentido:

Anulatória de testamento - Pretensão deduzida em face da herdeira, do espólio e do Tabelionato que lavrou o instrumento - Decisão que determina a emenda da inicial, para exclusão do espólio e do Tabelionato -
Inconformismo quanto à exclusão do espólio - Acolhimento - Inexistência de prejuízo ao processo - Contribuição para segurança jurídica e resguardo do interesse de terceiros, que, eventualmente, tenham interesse na partilha - Inventário que não se limita à divisão dos bens, mas inclui o pagamento das dívidas e administração dos bens - Prudência na inclusão do espólio na demanda anulatória
-Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 00130366620108260000 SP 0013036-66.2010.8.26.0000, Relator: Grava Brazil, Data de Julgamento: 16/03/2010, 9ª Câmara de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. TESTAMENTO QUE EXCEDEU A LEGÍTIMA. HIPÓTESE EM QUE CABERIA PEDIDO DE REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS E NÃO DE ANULAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO NOMEN IURIS DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Enquanto não for individualizada a quota-parte de cada herdeiro, o espólio assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse, razão pela qual não há espaço para falar em sua ilegitimidade passiva na presente causa.

[...].
(TJ-GO - AC: 50634223720218090021 CAÇU, Relator: Des(a). Altamiro Garcia Filho, Caçu - Vara de Família e Sucessões, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recuso,
para manter na íntegra a decisão objurgada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.